Tribunal: STF
Processo: RE 1540447
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA. 



    1.A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de ser incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Precedente. 



    2.Registre-se, ademais, que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, como ocorre na espécie. Precedente. 



    3. Agravo regimental não conhecido, com baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.